Tribunal: TJBA
Processo: 0027394-04.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0027394-04.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JMF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES

RECORRIDO: Reijane Martins da Silva e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, SUPLETIVAMENTE, PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECORRIDA DENUNCIADA COMO INCURSA NAS PENAS DOS ARTIGOS 155, § 4º, INCISO II, E 171,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESTA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ANTECIPADA.

RAZÃO RECURSAL
:

1 -
PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, AFASTANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRIDA, COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
CABIMENTO
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ANTECIPADA QUE SE MOSTRA INADMISSÍVEL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DELITOS QUE, DE ACORDO COM O QUANTO DISPOSTO NO ARTIGO 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO, PRESCREVEM EM 12(DOZE) ANOS. DESSA FORMA, TENDO A DENÚNCIA SIDO RECEBIDA EM 12/09/2012, O LAPSO TEMPORAL SE CONSUMARÁ NO ANO DE 2024.

2 -
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

PREJUDICADO
.
PLEITO IMPLICITAMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO PRIMEVO, AO DETERMINAR O RECEBIMENTO E PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE RECURSO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito
de nº 0027394-04.2012.8.05.0080
, oriundos do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que tem como Recorrente o
JMF – Comércio de Combustíveis Ltda.
, através de seus Advogados devidamente constituídos, e como Recorridos,
Reijane Martins da Silva e o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E JULGÁ-LO PROVIDO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Relator

11/02